Tribunal: TJSP
Processo: 1002580-03.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO PATRIMONIAL. ENERGIA ELÉTRICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. Alegação de que os pleitos foram julgados improcedentes porque não houve prévia instauração de procedimento administrativo junto à concessionária de energia elétrica. Descabimento. O I. Juízo de primeiro grau sequer considerou a inexistência de processo administrativo. Afronta ao princípio da dialeticidade.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO PATRIMONIAL. ENERGIA ELÉTRICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. Alegação de que os pleitos foram julgados improcedentes porque não houve prévia instauração de procedimento administrativo junto à concessionária de energia elétrica. Descabimento. O I. Juízo de primeiro grau sequer considerou a inexistência de processo administrativo. Afronta ao princípio da dialeticidade. Recurso não conhecido, nessa extensão. RESSARCIMENTO DOS SINISTROS. Seguradora apelante que pagou indenização aos seus segurados para o ressarcimento de danos causados por supostas panes elétricas em rede de fornecimento da concessionária apelada. Pretensão de ressarcimento. As concessionárias possuem responsabilidade objetiva pelos danos causados na gestão serviços públicos, sendo despicienda, portanto, a comprovação de dolo ou de culpa. Inteligência do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e do art. art. 2o, III, da Lei no 8.987/95. A despeito disso, é essencial a demonstração dos demais elementos da responsabilidade civil. Seguradora que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Documento unilateralmente produzido, bastante singelo, que não se presta a comprovar o dano e o nexo causal necessários à procedência do pedido. Impossibilidade de inversão do ônus da prova, haja vista o descarte do bem prejudicado pelas supostas oscilações de energia. Precedentes desta C. Corte. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, na parte conhecida.